Tribunal: STF
Processo: ARE 1580298
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. SERVIDOR INTEGRANTE DAS CARREIRAS DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. LEI N° 11.416/2006. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - GAS. BASE DE CÁLCULO. MAIOR VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE/STF N° 37. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CARACTERIZDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do agravo retido interposto pela parte autora, à míngua de pedido de sua apreciação como preliminar da apelação (art. 523, §1°, do CPC anterior). 2. A Lei n° 11.416/2006 reestruturou as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União e instituiu, no seu artigo 17, a Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, destinada aos servidores ocupantes de cargos efetivos de Analista e Técnico Judiciário (Inspetor e Agente de Segurança Judiciária), a ser calculada no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor. 3. O pagamento da GAS em valores diferenciados com base na posição ocupada na carreira respeitou a situação funcional de cada servidor e, por isso, não incorreu em violação ao princípio constitucional da isonomia. 4. A pretensão de pagamento da GAS em valor igual a todos os servidores dela destinatários com base no maior vencimento das carreiras instituídas pela Lei n° 11.416/2006 importa violação à Súmula Vinculante n. 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 5. Agravo retido não conhecido. Apelação desprovida” (eDOC 14 – ID: 912ebabf, p. 7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV e LV; 39, § 1º, I, II e III; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito à percepção da Gratificação de Atividade de Segurança — GAS no valor correspondente a 35% sobre o maior vencimento básico das carreiras previstos na Lei nº 11.416/2006, independentemente da classe e do padrão em que estejam.



    Alega-se que a vinculação do percentual da GAS à classe/padrão em que o servidor se encontra (A-I, A-2, A-3 e assim por diante, até o C-14), em vez de remeter todas as bases de cálculo para o C-15 de cada carreira, é inconstitucional por ofensa à isonomia (uma vez que todos exercem suas atribuições em "atividade judiciária") e à razoabilidade vinculada à natureza jurídica da parcela, que presidem a aplicação do artigo 17, § 1°, da Lei 11.416/2006 (eDOC 25 – ID: 4ba92209, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que base de cálculo da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS é determinada pela própria Lei n° 11.41/2009, que fixou o vencimento básico do servidor como tal, o que implicou no pagamento de valores diferenciados da vantagem pecuniária conforme as Classes e Padrões de cada agente público. Registrou, ainda, que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento com fundamento no princípio da isonomia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “3. A Lei n° 11.416/2006, que dispôs sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União instituiu, no seu artigo 17, a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS (...)



    4. A base de cálculo da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS eleita pelo legislador ordinário e consignada de forma expressa na Lei n° 11.41/2009 foi o vencimento básico do servidor, o que acarretou o pagamento de valores diferenciados da vantagem pecuniária em questão segundo as Classes e Padrões de vencimento em que se encontravam os servidores destinatários da aludida gratificação. 



    5. No entanto, a percepção da GAS em valores diferenciados com base na posição ocupada pelo servidor na carreira se dá em razão do próprio comando normativo da Lei n° 11.416/2006, que respeitou a situação funcional de cada servidor e, por isso, não incorreu em violação ao princípio constitucional da isonomia. 



    6. Ademais, a GAS não constitui parcela indenizatória devida aos servidores pelo desempenho de atividades de segurança, o que poderia justificar, em tese, questionamentos quanto ao seu pagamento em valores diferenciados com base nas classes/padrões dos servidores, mas sim uma vantagem remuneratória devida a título de contraprestação pelo serviço desempenhado e o critério mais adequado para o seu cálculo é que ela tenha como base de cálculo o vencimento básico do servidor, que é o principal elemento formador da sua remuneração. 



    7. Por fim, a pretensão da parte autora de pagamento da GAS em valor igual a todos os servidores dela destinatários com base no maior vencimento das carreiras instituídas pela Lei n° 11.416/2006 importa violação à Súmula Vinculante n. 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (eDOC 14 – ID: 912ebabf)  



    Efetivamente, trata-se de interpretação conferida à Lei nº 11.416/2006 quanto à base de cálculo da GAS, de maneira a compreender que a própria lei limita o cálculo do benefício sobre o vencimento efetivamente recebido pelo servidor.



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o teor da Súmula Vinculante nº 37, que estabelece que [n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Proposta de revisão geral anual que não contemplou a categoria dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. 4. Correta aplicação do tema 624 pelo Tribunal de origem. Não ocorrência de teratologia. 5. Inteligência da Súmula Vinculante 37 e do tema 615 da repercussão geral. Impossibilidade de concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl 56926 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 – grifo nosso)  



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SÚMULA VINCULANTE 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa à Súmula Vinculante nº 37. Precedentes: Rcl 24271 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21-08-2018; Rcl 24272 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe-16-05-2017; Rcl 25461 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19-12-2017; Rcl 24343 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06-02-2017). 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 25778 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2018 – grifo nosso)  



    No mais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido, notadamente no que se refere à base de cálculo do percentual da GAS, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - GAS. FUNÇÃO COMISSIONADA. DEBATE SOBRE A POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI 11.416/2006. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 1. O exame da questão referente à possibilidade, ou não, de acumulação da Gratificação de Atividade de Segurança com Função Comissionada depende da apreciação da legislação infraconstitucional que serviu de base ao acórdão recorrido. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1014769 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.02.2018 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CARGO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DE ÁREAS DE ATIVIDADE OU DE ESPECIALIDADE. LEIS NS. 11.416/2006 E 12.709/2012. RESOLUÇÃO N. 47/2008 DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1090115 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.06.2018)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente